Tribunal: TCU
Processo: 015.854/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7258/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar, excepcionalmente, legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria relacionado nos autos, fazendo-se das determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 015.854/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elizabeth Matias da Silva (XXX.918.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do RI/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do Instituto Nacional do Seguro Social, desta decisão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, segundo entendimento pacífico do TCU, uma vez que a mesma já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007.